Tribunal: STF
Processo: RE 1450125
Classe: RE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Ementa: PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENSÃO POR MORTE. REVISÃO. DEPENDENTE INVÁLIDO. FUNDAMENTAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF.



    1. Hipótese em que a parte agravante defende a revisão de benefício previdenciário de pensão por morte, à luz do art. 23, § 2º da EC 103/2019.



    2.  A parte recorrente não demonstrou, de maneira suficientemente fundamentada, os motivos pelos quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos da causa.



    3. Para acolher a pretensão da parte agravante e dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional, bem como reexaminar o acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado por incidência da Súmula 279/STF.



    4. Inaplicável o art. 1.033 do CPC, visto que, consoante assentado pela Súmula 203/STJ, “não cabe recurso especial contra decisão proferida por órgão de segundo grau dos Juizados Especiais”.



    5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.



    6. Agravo interno a que se nega provimento.